Tribunal: TJMT
Processo: 0010568-57.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010568-57.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 042.625.881-90 (APELANTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), BRUNO SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.704.501-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO ROSA DOS SANTOS (ASSISTENTE), ROSIMEIRE DA SILVA KISS (ASSISTENTE), ROSANA MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), MAURI DA SILVA INÁCIO (ASSISTENTE), NILSON BARBOSA DA SILVA (ASSISTENTE), IARA CRISTINA LOEFF LERNER (ASSISTENTE), WILSON CÂNDIDO DE SOUZA (ASSISTENTE), THYAGO CELESTINO PEREIRA (ASSISTENTE), GENAIR ISABEL CAETANO DE ANDRADE (ASSISTENTE), BRUNO SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.704.501-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO
POR ESTAR BASEADO APENAS EM DEPOIMENTOS DE “OUVIR DIZER” - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO -
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUPORTE EM DEPOIMENTOS DE INFORMANTE, INVESTIGADORES DE POLÍCIA E TESTEMUNHAS - NOME DA TESTEMUNHA PRESENCIAL NÃO REVELADO POR TEMOR -
NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL -
RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

O
julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010568-57.2017.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S):

LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe NU 0010568-57.2017.8.11.0015 – Código 303626), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (fls. 948/950-ID 165063872).

O apelante sustenta que o julgamento seria contrário à prova dos autos porque estaria baseada apenas em depoimentos de
“ouvir dizer”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular (fls. 979/993-ID 165063876).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 996/1.006-ID 165063876).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2o, I e IV, do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese absolutória, aduzindo que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário às provas dos autos e que o conjunto probatório apresentado é insuficiente para pautar uma condenação; subsidiariamente, pelos mesmos motivos, pede que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo e. Tribunal do Júri – IMPROCEDÊNCIA – O julgamento do Conselho de Sentença é legítimo, pois encontra amplo respaldo nos elementos de prova reunidos nos autos; as testemunhas ouvidas no julgamento afirmam que o apelante estava no local do crime no dia dos fatos e que havia entre ele e a vítima desentendimentos anteriores, tendo o acusado se evadido do distrito da culpa; a negativa de autoria é tese isolada e não encontra ressonância probatória nos autos – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – fls. 1.015/1.019 – ID 170549230)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 28 de maio de 2017, por volta de 20h30, em frente ao estabelecimento denominado ‘Bar do Careca’, localizado na Rua José Naeno Ribeiro, s/no, bairro Jardim Veneza, nesta cidade de Sinop/MT, LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dotado de latente animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa, matou a vítima Bruno Silva dos Santos, consoante laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico, encartados às fls. 10/12.

Outrossim, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima se encontraram no estabelecimento denominado "Bar do Careca e, em dado momento, imbuído pelo sentimento de vingança, o acusado LEANDRO se apossou de uma faca, se aproximou da vítima, e sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva, desferiu aproximadamente 09 (nove) golpes.

Consoante laudo encartado às fls. 10/12, os golpes atingiram a vítima na região torácica ântero-inferior direita, axila esquerda, duas no hipocôndrio esquerdo, duas na região dorsal direita, duas na região cervical posterior esquerda e uma na região carotidiana esquerda, causando, portanto, as lesões que foram a causa determinante de sua morte.

Assim, à luz do exposto, restando demonstrada a materialidade e havendo indícios veementes de autoria, o Ministério Público denuncia LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 121, § 2.°, incisos 1 (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa) do Código Penal, sob os efeitos da Lei no 8.072/90 (Crimes Hediondos). Requer o processamento do denunciado nos moldes do procedimento comum ordinário e, ao final do sumário da culpa, que seja PRONUNCIADO, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. [...]
”
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça - fls. 12/13-ID 165062315)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1 - No dia 28/05/2017, por volta das 20h30min, em frente ao estabelecimento denominado "Bar do Careca", localizado na Rua José Nano Ribeiro, s/n°, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, alguém efetuou golpes com arma branca (faca) em face da vítima Bruno Silva dos Santos, tendo sido a causa da sua morte, conforme consta no laudo de necropsia presente nos autos?

( X ) Sim ( ) Não

02 - O réu Leandro Felisberto de Oliveira foi o autor do crime?

(X) Sim ( ) Não

03 - O jurado absolve o acusado Lendro Felisberto de Oliveira?

( ) Sim (X ) Não

04- O acusado agiu mediante motivo torpe, imbuído pelo sentimento de vingança, considerando que teve um desentendimento anterior com a vítima?

( X ) Sim ( ) Não

05 - O acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que atacou a vítima, em várias regiões do corpo, sem que esta pudesse esboçar qualquer meio de defesa?

( X ) Sim ( ) Não”
(fls. 972 - ID 165063873)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Quanto à culpabilidade, normal à espécie, nada tendo a se valorar. Verifico que o acusado registra maus antecedentes, tendo em vista que responde a ação penal no 0003578-84.2016.811.0015, pela prática do delito de roubo, praticada antes dos fatos apurados nestes autos, tendo ocorrido o trânsito em julgado posteriormente. Quanto à conduta social e personalidade do acusado anoto que não existem elementos concretos nos autos para aferi-las. No tocante ao motivo do crime, este foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Quanto às circunstâncias, nada a valorar. Verifico que as consequências são graves, porém inerentes ao tipo penal.

Ressalto, por oportuno, que ante o reconhecimento de duas qualificadoras pelos jurados, uma relacionada ao motivo torpe e outra relacionada ao recurso que dificultou a defesa da vítima, esta servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a primeira será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a pena-base.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando o entendimento do STJ. [1]

Na segunda fase da dosagem da pena, verifico que o acusado registra reincidência, tendo em vista que responde a processo executivo de pena, (autos no 2000609- 70.2020.8.11.0064), de modo que, agravo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição, nem de aumento de pena, razão pela qual torno-a definitiva em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão. [...]

O regime de cumprimento da pena será inicialmente fechado, em conformidade com o artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal. [...]”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juiz de Direito - fls. 948/950-ID 165063872).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no
Laudo Pericial – Perícia em Morto no 500.01.04.2017.602 (fls. 23/24-ID 165062315) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 25-ID 165062315), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Rosana Maria da Silva, esposa da vítima (fls. 31/32), Genair Isabel Caetano de Andrade, testemunha (fls. 34/35), Sergio Rosa dos Santos, proprietário do “Bar do Careca” (fls. 36/37), Mauri da Silva Inácio, testemunha (fls. 40/41), Rosimeire da Silva Kiss, testemunha (fls. 43/44), Iara Cristina Loeff Lerner, testemunha (fls. 46/47), Nilson Barbosa da Silva, testemunha (fls. 49/50).

Em Juízo, foram ouvidos
Rosana Maria da Silva, Sergio Rosa dos Santos, Rosimeire da Silva Kiss, Iara Cristina Loeff Lerner, Nilson Barbosa da Silva, Genair Isabel Caetano de Andrade, Genair Isabel Caetano de Andrade, e interrogado
LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA

(
Relatório de Mídias de
fls. 551/552 - ID
165063857
).

Na sessão plenária, ouviram-se as testemunhas Rosimeire da Silva Kiss, Rosana Maria da Silva, Mauri da Silva Inácio, Sergio Rosa dos Santos, Nison Barbosa da Silva e lara Cristina Loff Lerner, os investigadores de polícia Wilson Cândido de Souza e
Thyago Celestino Pereira
. No mesmo ato fora repassado o video do depoimento prestado judicialmente pela tetsemunha faltante Genair Isabel Caetano de Andrade. O apelante
LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA permaneceu em silencio (Relatório de Mídias de fls. 975/977 - ID 165063874).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 28.5.2009,
por volta de 20h30min, em frente ao ‘Bar do Careca’, localizado à Rua José Naeno Ribeiro, s/no, Bairro Jardim Veneza, Município de Sinop/MT,
o apelante LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA desferiu 4 (quatro) golpes de arma branca [faca] que atingiram a vítima Bruno Silva dos Santos nas regiões do tórax, dorsal, cervical e carotidiana, cujas lesões foram a causa de sua morte (
Laudo Pericial – Perícia em Morto no 500.01.04.2017.602 (fls. 23/24 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 25). O homicídio foi praticado por
motivo torpe - vingança por desentendimento anterior com a vítima - e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi atingida em várias regiões do corpo, enquanto ingeria bebidas alcoólicas em um bar, sem que esta pudesse esboçar qualquer meio de defesa (fls. 972 - ID 165063873).

-
Rosana Maria da Silva [esposa da vítima]
, em Juízo e na sessão Plenária, preferiu não depor na presença do apelante e relatou que
“sua prima Jake telefonou informando que tinham matado Bruno [...] quando cheguei lá o corpo de Bombeiros já estava lá, tinha uma amiga minha que foi comigo até o hospital, chegando lá ela falou pro policial que tinha visto que era ele [LEANDRO], aí o policial perguntou pra mi, eu disse que não sabia porque eu não estava lá, mas ela ficava a todo momento falando pro policial, ela que falou que foi ele”
; sobre o nome dessa pessoa respondeu
“prefiro não falar”
(Relatório de Mídias de
fls. 551/552 - ID
165063857 e
Relatório de Mídias de fls. 975/977 - ID 165063874);

- Sergio Rosa dos Santos [proprietário do “Bar do Careca”], tanto na fase policial quanto em Juízo e na sessão plenária,
declarou não ter presenciado o crime, em si, mas visualizado o apelante e a vítima no local do crime

(fls. 36/37 e
Relatório de Mídias de fls. 975/977 - ID 165063874
);

- Mauri da Silva Inácio [testemunha], perante o Delegado de Polícia, em Juízo e perante os jurados,
asseverou que antes de ser morto a vítima lhe revelou ter brigado com pessoa no bar, oportunidade na qual deu um soco nessa pessoa [não identificada];
“soube do envolvimento do suspeito LEANDRO através da esposa da vítima”
e de
“outras pessoas também”

(fls. 40/41,
Relatório de Mídias de
fls. 551/552 - ID
165063857 e
Relatório de Mídias de fls. 975/977 - ID 165063874
);

- Rosimeire da Silva Kiss [testemunha]
“
muito embora tenha apresentado informações conflitantes, quando ouvida em sede policial disse que um rapaz chegou e disse para a depoente que quem teria matado um rapaz teria sido LEANDRO”

(excerto das contrarrazões);

- Iara Cristina Loeff Lerner [testemunha, na fase policial e na sessão plenária,

“
confirmou que ouviu boatos a respeito do acusado LEANDRO ser o autor do crime em comento, e que,

tempo antes do crime, presenciou desavenças entre o acusado LEANDRO e Bruno, confirmando que um rapaz no local disse “parece que foi o LEANDRO”

(fls. 46/47 – excerto das contrarrazões);

- Nilson Barbosa da Silva [testemunha],
tanto na fase policial quanto em Juízo e na sessão plenária, esclareceu não ter presenciado o crime, mas ter ouvido comentários de que o autor do crime foi o “Bailarino”
, bem como ter visualizado o apelante no local do crime (fls. 49/50);

-
Wilson Cândido de Souza [investigador de Polícia], perante os jurados, relatou que ao tomar conhecimento do crime procurou Rosana
Maria da Silva
[esposa da vítima], a qual relatou a dinâmica que antecedeu o homicídio; a testemunha
Mauri da Silva Inácio afirmou que
“viu LEANDRO, vulgo “Paguito” ou “Dancarino”, montar numa moto, após o crime, saindo em disparada do local”
; ao procurar o local onde o acusado residia, na casa de Rose,
“ela começou a nos relatar que no dia do crime ela foi à Igreja, ao voltar ela foi abordada por alguem, proximo ao Bar do Careça, que lhe falou que LEANDRO havia esfaqueado alguém e a pessoa morreu, ela foio rpa casa, aí ela viu que el nao estava mais em casa, nem ele nem os pertences dele [...] ela tentou contato com ele várias vezes e não teve contato, durante a semana LEANDRO retornou as ligações, dizendo que ele tava numa fazenda, que fereceram esse serviço pra ele e ele aproveitou uma carona naquela noite, ela perguntou sobre o crime, ele disse que não sabia de nada, incclusive ele disse que ele nem sequer tinha ido no Bar do Careca, porém, tem tres testemunhas que afirmam ter cisto ele lá, o dono no bra, o Mauri e o Lício [...], ele e LEANDRO já tinha tido tres desentendimentos anteriores”
; as investigações apontaram foi que a discussão que antecedeu o homicídio foi com LEANDRO
e que este esfaqueou Bruno e evadiu do local; LEANDRO não foi localizado pra ser ouvido na delegacia de polícia; LEANDRO foi apontado como autor do crime desde o registro do boletim de ocorrência pela equipe de plantão, segundo testemunhas que estavam no bar (Relatório de Mídias de fls. 975/977 - ID 165063874);

-
Thyago Celestino Pereira [investigador de polícia], no Tribunal do Júri, narrou que
“durante as investigações localizaram algumas testemunhas que relataram que o autor do crime seria o acusado LEANDRO; a primeira testemunha foi a própria esposa da vítima, a qual ouviu comentários que o autor do crime seria o LEANDRO; Que a ROSI, esposa do réu, foi localizada e disse que no dia do crime estava na Igreja, sendo que ao chegar em casa, LEANDRO não estava mais, bem como seus pertences, sendo que também ouviu dizer que o autor do crime era LEANDRO; LEANDRO entrou posteriormente em contato com ela, mas negou o crime e negou ter ido no bar do Careca no dia do crime; a negativa do réu LEANDRO de que estava no bar foi derrubada por testemunhas, sendo o próprio dono do bar, testemunha Mauri, testemunha Nilson, todos afirmaram que ele estava no bar”

(excerto das contrarrazões);

-
LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA [apelante conhecido por “Bailarino”], em Juízo, negou a autoria do crime; afirmou conhecer a vítima, ter se desentendido com a vítima cerca de 3 (três) meses antes do homicídio; não estar no local no momento do crime (Relatório de Mídias de
fls. 551/552 - ID
165063857). Na sessão do Tribunal do Júri, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (
Relatório de Mídias de fls. 975/977 - ID 165063874
).

Dito isso, vejamos.

O
Conselho de Sentença reconheceu que

“no
dia 28/05/2017, por volta das 20h30min, em frente ao estabelecimento denominado ‘Bar do Careca’, localizado na Rua José Nano Ribeiro, s/n°, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, alguém efetuou golpes com arma branca (faca) em face da vítima Bruno Silva dos Santos, tendo sido a causa da sua morte, conforme consta no laudo de necropsia presente nos”
[1o quesito], que o apelante
“Leandro Felisberto de Oliveira foi o autor do crime”
[2o quesito] e não o absolveu [3o quesito].

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos de
Rosana Maria da Silva [esposa da vítima]
, prestados no Tribunal do Júri, a qual asseverou ter ouvido de uma testemunha presencial do crime [não identificada], que o apelante LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA foi o autor dos 4 (quatro) golpes de arma branca [faca], cujos ferimentos resultaram na morte da vítima
Bruno Silva dos Santos.

Essa

versão consta dos relatos dos
investigadores de polícia
Wilson Cândido de Souza
Thyago Celestino Pereira, responsáveis pela apuração do fato, os quais destacaram, perante os jurados, que as testemunhas que estavam no local do crime apontaram o apelante como autor do homicídio (
Relatório de Mídias de fls. 975/977 - ID 165063874
).

Igualmente, nas
declarações de
Sergio Rosa dos Santos e Nilson Barbosa da Silva [testemunhas], que confirmaram a presença do apelante no local do homicídio.

Nesse quadro, a decisão dos jurados não está fundada em depoimentos de “ouvir dizer”, mas em narrativa de informante que preferiu não revelar o nome da testemunha que presenciou o crime e imputou a autoria delitiva ao apelante
LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA, por medo.

Frise-se que, nos
“crimes de homicídio impera a ‘lei do silêncio’, sobretudo considerando que as testemunhas presenciais ficam absolutamente assustadas e constrangidas diante de tais delitos. Assim, eventuais testemunhas presenciais temem colaborar com as investigações, especialmente porque receiam por suas vidas, sendo que muitas vezes colaboram com os policiais de forma informal ou anônima, manifestando o desejo de não serem identificadas”,
como bem consignado pelo órgão ministerial de primeiro grau (fls. 1000 - ID 165063879).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Destacam-se arestos desta e. Câmara:

“A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.”
(AP NU 0038189-79.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2022)

Nesse quadro, afigura-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023